Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741328-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL (PL) AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu PARTIDO LIBERAL – PL, contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais no 0737048-06.2025.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, a fim de determinar a retirada de postagem em rede social, por entender configurado abuso de liberdade de expressão e risco de danos à imagem da parte autora (ID 246049589 – origem). Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id 76659671). Contrarrazões apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (Id 77393448). Sem contrarrazões por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se que houve julgamento de mérito da demanda por sentença, proferida em 24/10/2025, ocasião em que foi julgado procedente o pedido mediante condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com confirmação da tutela de urgência para tornar definitiva a ordem de remoção do vídeo publicado no perfil em rede social (ID 253482243 – origem). Nesse quadro, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento em virtude do julgamento da ação principal, restando este recurso, portanto, prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora